Tribunal: TJSP
Processo: 1004744-05.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação - Embargos à execução - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para afastar a incidência da Lei no 13.918/09, devendo ser adotada taxa de juros (que atualmente engloba a correção monetária) igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim, ou seja, deverá ser aplicada a taxa SELIC - Pretensão recursal que visa a decretação de nulidade da CDA e extinção da execução

Ementa:
Apelação - Embargos à execução - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para afastar a incidência da Lei no 13.918/09, devendo ser adotada taxa de juros (que atualmente engloba a correção monetária) igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim, ou seja, deverá ser aplicada a taxa SELIC - Pretensão recursal que visa a decretação de nulidade da CDA e extinção da execução fiscal - A CDA permanece hígida, sendo certo que a substituição da taxa de juros dela constante não afeta a sua liquidez de certeza, porquanto possível, por meio de simples cálculos matemáticos, apurar-se o valor do débito tributário - Sentença mantida.
Recurso não provido.